Tribunal: TJPA
Processo: 0873529-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873529-56.2022.8.14.0301

APELANTE: ALCIONE NUNES FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO DÉBITO. TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.124,80 relativos a mensalidades inadimplidas, acrescidas de encargos moratórios. A apelante sustenta inversão do ônus da prova, ausência de liquidez do débito, aplicação da teoria do duty to mitigate the loss e, subsidiariamente, parcelamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se o débito possui liquidez e certeza; (iii) determinar se a teoria do duty to mitigate the loss afasta os encargos moratórios; e (iv) verificar se é possível impor o parcelamento da dívida na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos não demonstrados diante da documentação apresentada pela instituição de ensino.

4. O contrato e o extrato financeiro comprovam a relação jurídica e o inadimplemento, sendo o valor devido apurável por simples cálculo aritmético.

5. A teoria do duty to mitigate the loss não se aplica quando o credor apenas exerce o direito de cobrança dentro do prazo prescricional, sem conduta destinada a ampliar o prejuízo.

6. A legislação processual não autoriza a imposição judicial de parcelamento da condenação na fase de conhecimento sem previsão legal ou acordo entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALCIONE NUNES FARIAS em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar ALCIONE NUNES FARIAS a pagar ao INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA a quantia de R$ R$ 6.124,80 (seis mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos), devidamente corrigidas, com multa de mora de 2%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, todas desde o vencimento de cada uma das parcelas.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor da condenação, cujo pagamento fica suspenso em face da gratuidade da justiça.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que se trata de relação de consumo, motivo pelo qual deveria ter sido deferida a inversão do ônus da prova, diante de sua alegada hipossuficiência técnica e econômica, especialmente porque os registros acadêmicos e financeiros estariam sob controle exclusivo da instituição de ensino.

Aduz, ainda, a ausência de liquidez e certeza do débito, afirmando que o contrato não indicaria de forma clara o valor das mensalidades ou os critérios de reajuste, sendo o extrato financeiro apresentado documento unilateral incapaz de comprovar o valor efetivamente devido. Defende também a aplicação da teoria do
duty to mitigate the loss
, sustentando que a instituição credora permaneceu inerte por longo período antes de promover a cobrança judicial, permitindo o acréscimo indevido de encargos moratórios.

Por fim, requer, subsidiariamente, a possibilidade de parcelamento da dívida, sob o argumento de que o pagamento integral comprometeria sua subsistência e o chamado mínimo existencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que reconheceu a existência de débito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais e condenou a apelante ao pagamento das mensalidades inadimplidas.

Inicialmente, quanto à alegada necessidade de inversão do ônus da prova, embora a sentença tenha reconhecido a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, entendeu o Magistrado de origem que não estavam presentes os pressupostos autorizadores da medida.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações do consumidor ou da demonstração de sua hipossuficiência. No caso dos autos, entretanto, a documentação juntada pela instituição de ensino — especialmente o contrato de prestação de serviços educacionais e o extrato financeiro das mensalidades — revela-se suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e o inadimplemento das parcelas cobradas.

Dessa forma, inexistindo indicativo concreto de dificuldade probatória que justificasse a inversão do encargo probatório, mostra-se adequada a conclusão do juízo de origem ao manter a regra geral de distribuição da prova.

Também não prospera a alegação de ausência de liquidez ou certeza do débito. O conjunto documental apresentado pela instituição autora fornece elementos suficientes para a identificação da obrigação e do valor cobrado, sendo certo que eventual divergência quanto ao montante devido constitui questão de mérito a ser analisada a partir da prova produzida, e não causa de inépcia da petição inicial ou de extinção do processo sem resolução do mérito.

Ademais, a própria sentença destacou que a obrigação decorre de contrato regularmente firmado e que o valor exigido é apurável mediante simples cálculo aritmético, circunstância que afasta a alegação de indeterminação do débito.

Quanto à tese fundada na teoria do
duty to mitigate the loss
, igualmente não assiste razão à apelante.

Embora a boa-fé objetiva imponha às partes deveres de cooperação e de mitigação de prejuízos, a simples circunstância de o credor ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional não caracteriza, por si só, comportamento abusivo ou deliberadamente voltado ao agravamento da dívida. Para que se reconheça a incidência da referida teoria, seria necessária a demonstração de conduta específica do credor destinada a ampliar artificialmente o prejuízo, o que não se verifica no presente caso.

Assim, não há fundamento para afastar a incidência dos encargos moratórios previstos contratualmente, tampouco para afastar a regra segundo a qual, nas obrigações líquidas, a mora ocorre automaticamente com o vencimento da obrigação (mora
ex re
), legitimando a incidência de juros desde então.

Por fim, no que se refere ao pedido de parcelamento da dívida, a pretensão também não encontra respaldo jurídico. A legislação processual não autoriza a imposição de parcelamento da condenação ao credor na fase de conhecimento, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei ou mediante acordo entre as partes, circunstâncias inexistentes nos autos.

Desse modo, a alegação de dificuldade financeira da apelante, embora compreensível, não constitui fundamento suficiente para alterar a forma de cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença examinou adequadamente as questões submetidas à apreciação judicial, aplicando corretamente as normas pertinentes ao caso concreto, inexistindo razão para sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026